Tribunal: TJSP
Processo: 2027004-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Tutela de urgência - Indeferimento – Pretensão do autor de concessão de medida antecipatória para o fim de obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, obstar o ajuizamento de ação de busca e apreensão e autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, com efeito liberatório da

Ementa:
BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Tutela de urgência - Indeferimento – Pretensão do autor de concessão de medida antecipatória para o fim de obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, obstar o ajuizamento de ação de busca e apreensão e autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, com efeito liberatório da mora – Inadmissibilidade quanto às obrigações de não fazer – Ausência dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA – Possibilidade à luz do disposto nos §§2o e 3o, do artigo 300, do Diploma Processual, sem o efeito elisivo da mora – Inteligência da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Câmara.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027004-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante ANDRE
RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2027004-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2.098
2
Agravo de Instrumento no 2027004-80.2020.8.26.0000
Agravante: Andre Rodrigues de Oliveira
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca de Origem: Cubatão
Juiz da Vara de origem:Fernanda Regina Balbir Lombardi
Voto no 2.098
BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação
revisional de contrato de financiamento de veículo – Tutela de
urgência - Indeferimento – Pretensão do autor de concessão de
medida antecipatória para o fim de obstar a inclusão de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, obstar o ajuizamento de ação de
busca e apreensão e autorizar o depósito judicial da quantia
incontroversa, com efeito liberatório da mora – Inadmissibilidade
quanto às obrigações de não fazer – Ausência dos pressupostos
indispensáveis ao deferimento da tutela pleiteada previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil.
DEPÓSITO
DA
QUANTIA
INCONTROVERSA

Possibilidade à luz do disposto nos §§2o e 3o, do artigo 300, do
Diploma Processual, sem o efeito elisivo da mora Inteligência da
Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça Precedentes desta
Câmara.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Rodrigues
de Oliveira contra a r. decisão (fls. 51/52) por meio da qual, nos autos da ação de
revisão de contrato, a douta magistrada indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelo agravante para o fim de consignar nos autos o valor incontroverso
da parcela, bem como para o fim de obstar negativações, cobranças e o
ajuizamento de ação de busca e apreensão antes do julgamento definitivo do feito.
No entender do agravante, estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória, pois foi apurada a incidência de juros sobre juros,
com período de capitalização inferior a um ano, bem como a aplicação de índices
superiores aos previstos no contrato, tudo a revelar a plausibilidade do direito
alegado, além de haver possibilidade de seu nome ser inscrito em cadastro de
inadimplentes ou de ser movida ação de busca e apreensão, a revelar também o
perigo na demora. Assim, prossegue o recorrente, deve ser deferido o depósito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2027004-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2.098
3
valor incontroverso, com o efeito de afastar a mora, e deve ser imposta à ré
obrigação de não ajuizar demanda de busca e apreensão ou praticar qualquer ato
de cobrança, notadamente a negativação, indevida pelo simples fato de a dívida
estar sendo discutida em juízo.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 51), recebido sem
antecipação da tutela recursal (fls. 54/55) e respondido (fls. 60/69).
É o relatório.
Como registrado na decisão de fls. 54/55, apesar do agravante fazer
alusão a tutela de evidência (art. 311, CPC), as razões declinadas na minuta de
agravo dizem respeito à plausibilidade do direito invocado e ao perigo na demora.
Então, trata-se na verdade de pedido de tutela de urgência.
Questiona-se nos autos a legalidade das taxas contratuais em pedido
de revisão de cláusulas contratuais.
O exame dos documentos juntados com a inicial mostra não haver
sequer indício quanto à alegada aplicação de índice de juros superior ao pactuado,
pois a diferença apontada no laudo unilateral de fls. 27/32 da origem parece
fundar-se apenas na capitalização mensal de juros e na aplicação da Tabela Price.
Além disso, apesar de já ter sido apresentada réplica nos autos de origem, ainda
não foi juntada cópia do contrato.
Tampouco se pode admitir o mero ajuizamento de demanda como
causa impeditiva da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes,
respeitados os posicionamentos diversos elencados pelo agravante. Afinal, se não
há qualquer indício apto a pôr em dúvida o direito da credora, a medida não
implica ilicitude.
A apuração de eventuais excessos supostamente praticados pela
instituição financeira pressupõe o exercício do contraditório e, neste momento,
não há nos autos elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito
alegado pelo recorrente nem, consequentemente, o acolhimento do pedido de
concessão de tutela de urgência, no tocante à prática de atos de cobrança ou
ajuizamento de ação de busca e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2027004-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2.098
4
Por outro lado, admissível o depósito do valor incontroverso das
parcelas devidas, nos termos do artigo 330, §§2o e 3o, do Código de Processo
Civil:
"(...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de
empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia,
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter,
além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no
tempo e modo contratados."
Entretanto, vale ressaltar: conquanto se permita em ação revisional
de contrato a realização do depósito no valor incontroverso, este não possui o
condão de elidir os efeitos da mora, conforme pretendido pelo recorrente, sendo
esse o entendimento consolidado pelo enunciado no 380, da Súmula do C.
Superior Tribunal de Justiça: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe
a caracterização da mora do autor."
Confira-se o precedente desta C. 13a Câmara a respeito da matéria
sub examine:
"Ação revisional c.c. consignação em pagamento. Autorização para depósito do
valor que o autor entende devido, ou seja, do incontroverso. Admissibilidade, nos
termos do artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC. No entanto, apenas a consignação do
valor incontroverso não afasta a mora, nem obsta a cobrança, inclusive no que toca
a eventual anotação juntos aos órgãos de proteção ao crédito. Recurso provido em
parte." (TJSP; Agravo de Instrumento 2018995-66.2019.8.26.0000; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro:
27/02/2019).
No mesmo sentido, também desta C. Câmara: Agravo de
Instrumento no 2050737-80.2017.8.26.0000; Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva
da
Fonseca;
j.
06/06/2017;
e
Agravo
de
Instrumento
no
2019417-75.2018.8.26.0000; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; j. 28/03/2018.
Portanto, o presente recurso deve ser, em parte, provido, tão
somente para autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos, oriundos do
contrato objeto da presente ação revisional, sem afastar os efeitos da mora, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2027004-80.2020.8.26.0000 -Voto no 2.098
5
fundamentos expostos neste decisório.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento, em parte, ao
recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator